Tribunal: TJSP
Processo: 1055701-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO.
Pretensão do impetrante em ter afastada de sanção de cassação do direito de dirigir ao ele atribuída – Ausência de comunicação da transferência de veículo, antes de propriedade do impetrante, junto ao DETRAN.
Sentença denegatória da segurança.
MÉRITO – Improcedência mantida – A

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO.
Pretensão do impetrante em ter afastada de sanção de cassação do direito de dirigir ao ele atribuída – Ausência de comunicação da transferência de veículo, antes de propriedade do impetrante, junto ao DETRAN.
Sentença denegatória da segurança.
MÉRITO – Improcedência mantida – A despeito da demonstração de venda do veículo, o DUT acostado aos autos traz data de alienação do veículo posterior àquela de cometimento das infrações – Ausência de outras provas para comprovar alegada alienação anterior às infrações – Necessária manutenção da sentença de improcedência.
Sentença mantida. Recurso não provido.